Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-57.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005944-57.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), D. R. D. P. S. - CPF: 074.499.611-21 (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO), A. R. D. P. S. - CPF: 074.499.431-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLISON EUDES DE SOUZA - CPF: 050.991.976-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de atraso de voo e extravio de bagagem, com fundamento na falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que justifique a condenação por danos morais, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, configurando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo serviço defeituoso, conforme o art. 14 do mesmo diploma legal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade das companhias aéreas, em casos de atraso e extravio de bagagem, é regulada pelo CDC e independe de culpa, salvo comprovação de excludentes.

5. O atraso no voo superior a quatro horas e o extravio de bagagem caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando o direito à compensação por danos morais, sendo o dano presumido (in re ipsa).

6. O valor da indenização arbitrado pelo juízo singular observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal e do STJ, que considera como parâmetro condenações em até cinquenta salários-mínimos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O atraso de voo superior a quatro horas e o extravio de bagagem configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1176366/RJ; STJ, AgRg no REsp 971113/SP; STJ, REsp 1280372/SP; STJ, AgInt no AREsp 1077698/S
P;
TJMT, Ap 101995/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por DAVI REIS DE PAULA SOUZA e ARTUR REIS DE PAULA SOUZA, menores, representados pelo seu genitor ALLISON EUDES DE SOUZA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso, correção monetária pelo INPC, do arbitramento, custas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que desconsiderou a isenção da responsabilidade por conta de alteração da malha aérea, cumprimento das cláusulas contratuais e o dever de informação. Aduz que não se comprovam nos autos os danos alegados. Entende que não praticou ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou a minoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 220895165).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Num. 233342696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAVI REIS DE PAULA SOUZA e ARTUR REIS DE PAULA SOUZA, menores, representados pelo seu genitor ALLISON EUDES DE SOUZA buscam o pagamento de indenização por danos morais em virtude de má prestação de serviços pela requerida, caracterizada como modificação no itinerário inicial e extravio bagagem, implicando em prejuízos.

Os fatos que originaram a busca da tutela jurisdicional se prendem à aquisição de passagens aéreas de ida e volta com a companhia requerida, para uma viagem de Cuiabá a Fortaleza, com o voo de retorno marcado para as 23h20 do dia 1o de janeiro de 2022, já que precisavam trabalhar no dia 3 de janeiro.

Os autores afirmam que, junto com seus pais, chegaram ao aeroporto de Fortaleza por volta das 21h30 do dia 1o para fazer o
check-in
, mas, após esperarem na fila, foram informados de que o voo havia sido remarcado para as 04h50 do dia dois. Sem uma alternativa, tiveram que aguardar por 5h30min para embarcar. Em Cuiabá, foram informados que suas malas estavam em outro voo, o que exigiu mais quatro horas de espera. Além do mais, uma das malas (AD 089811) foi extraviada.

O juízo singular decidiu pela procedência parcial do pleito, conforme extrato (Num. 220895161):

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso;

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 15% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A empresa apelante não se conforma com o decisum, ao argumento de que o juízo singular desconsiderou a isenção da responsabilidade por causa do excessivo tráfego e alterações na malha aeroviária, cumprimento das cláusulas contratuais e o dever de informação.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços não é mais regulada por convenções ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, mas subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ REsp 1176366/RJ).

Já assentou o c. STJ que a postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ AgRg no REsp 971113/SP).

Por fim, embora a apelante assevere que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, a razão não a assiste. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. Já sedimentou o c. STJ que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação (STJ REsp 1280372/SP).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A má prestação do serviço gera abalos e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o decisum. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais determinados, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025